Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Processo : 0704182-98.2023.8.07.0005 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator